Tribunal: STJ
Processo: 0295651-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1025178 - ES (2025/0295651-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, com fundamento na ausência de flagrante ilegalidade na prisão
habeas corpus
preventiva imposta ao agravante.
2. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando que foi decretada com
base na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, sem considerar os
predicados pessoais favoráveis do agravante e os indícios de que a conduta foi praticada
em legítima defesa. Requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que
decretou a prisão preventiva do agravante, em virtude da suposta prática do crime de
homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
da conduta imputada ao agravante, que teria efetuado sete disparos de
modus operandi
arma de fogo contra a vítima, motivado por ciúmes, além de ter se evadido após o crime.
5. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, configura
fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, sendo imprescindível
para assegurar a aplicação da lei penal.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva,
Documento eletrônico VDA53185531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3fe32645-8e7c-4365-80e2-f9b7dcb24c4d

quando presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
7. A alegação de legítima defesa não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem e,
ainda que superado o óbice da supressão de instância, demandaria revolvimento fático-
probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a
decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A existência de condições pessoais
favoráveis não impede a imposição da custódia cautelar quando presentes os requisitos
dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. O
não constitui via
habeas corpus
adequada para reanálise de matéria fático-probatória visando ao reconhecimento de
excludente de ilicitude, como a legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988,
o, XXXVIII, "d".
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024; STJ, HC 336.881/PR, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 02.02.2016; STJ, HC 610.591/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no RHC 124.650/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 15.06.2020; STJ, HC 989.527/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 985.854/GO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJe 02.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53185531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:08
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 3fe32645-8e7c-4365-80e2-f9b7dcb24c4d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1025178 - ES (2025/0295651-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, com fundamento na ausência de flagrante ilegalidade na prisão
habeas corpus
preventiva imposta ao agravante.
2. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando que foi decretada com
base na gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, sem considerar os
predicados pessoais favoráveis do agravante e os indícios de que a conduta foi praticada
em legítima defesa. Requer a revogação da custódia ou a substituição por medidas
cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão central em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que
decretou a prisão preventiva do agravante, em virtude da suposta prática do crime de
homicídio qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

4. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
da conduta imputada ao agravante, que teria efetuado sete disparos de
modus operandi
arma de fogo contra a vítima, motivado por ciúmes, além de ter se evadido após o crime.
5. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, configura
fundamento idôneo para a manutenção da custódia preventiva, sendo imprescindível
para assegurar a aplicação da lei penal.
6. As condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva,
quando presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
7. A alegação de legítima defesa não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem e,
ainda que superado o óbice da supressão de instância, demandaria revolvimento fático-
probatório, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para a
decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A existência de condições pessoais
favoráveis não impede a imposição da custódia cautelar quando presentes os requisitos
dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 3. O
não constitui via
habeas corpus
adequada para reanálise de matéria fático-probatória visando ao reconhecimento de
excludente de ilicitude, como a legítima defesa.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988,
o, XXXVIII, "d".
art. 5
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.323/PR, Rel. Min. Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024; STJ, HC 336.881/PR, Rel. Min. Jorge
Mussi, Quinta Turma, DJe 02.02.2016; STJ, HC 610.591/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe 18.12.2020; STJ, AgRg no RHC 124.650/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe 15.06.2020; STJ, HC 989.527/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe 10.06.2025; STJ, AgRg no HC 985.854/GO, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJe 02.06.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO EDUARDO DA SILVA
MOREIRA contra decisão de minha relatoria (fls. 1.749/1.759), que indeferiu
liminarmente o
com fundamento no
do Regimento Interno do
habeas corpus,
art. 210
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, ante a ausência de flagrante ilegalidade na prisão
preventiva imposta ao agravante.
Nas razões recursais, a defesa insiste na ilegalidade da prisão preventiva do
agravante, que não pode ser decretada apenas com base na gravidade abstrata do
delito, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência.
Ratifica que o acusado possui condições pessoais favoráveis à sua soltura, com
destaque à primariedade, aos bons antecedentes e à comprovação de residência do
distrito da culpa e ocupação lítica. Salienta, ainda, a existência de indícios de que a
conduta foi praticada em legítima defesa – o que afasta o
apto a
periculum libertatis
justificar a custódia preventiva.
Destaca a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão, ante o
compromisso do ora agravante no atendimento aos chamados judiciais e na colaboração
ao processo investigativo.
Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o julgamento pelo órgão
colegiado.
Parecer do Ministério Público Federal – MPF pelo desprovimento do recurso (fls.
1.776/1.777).
É o relatório.
VOTO
Da leitura das razões expostas no presente agravo regimental, verifica-se que o
agravante não traz argumentos novos, limitando-se a reiterar as mesmas teses já
apresentadas no
originário e devidamente apreciadas na decisão
habeas corpus
monocrática de fls. 1.749/1.759.
Como relatado, a defesa insiste na ilegalidade da prisão preventiva, pois
decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito de homicídio, sem
considerar os predicados pessoais favoráveis do agravante e os indícios de que a
conduta foi praticada em legítima defesa – o que justificaria a revogação da custódia ou,
ao menos, a imposição de medidas cautelares alternativas.
As referidas premissas, todavia, foram analisadas na decisão agravada, que
expressamente consignou que o decreto preventivo foi embasado no
da
modus operandi
conduta imputada ao agravante, que demonstra a gravidade concreta do delito e o
consequente risco que a sua liberdade representa ao meio social.
Destacou, ainda, que o agravante permaneceu foragido após a empreitada
criminosa – circunstância que, por si só, justificaria a manutenção da custódia preventiva,
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, considerando a possibilidade de
fuga do acusado; fundamento este que sequer foi impugnado pelo agravante nas razões
recursais.
Desse modo, por não vislumbrar argumentos capazes de modificar o decidido,
reitero os fundamentos da decisão agravada, que transcrevo a seguir (fls. 1.751/1.759):

"Conforme
relatado,
busca-se,
na
pressente
impetração, a revogação da custódia cautelar do
paciente, ainda que mediante aplicação de medidas
cautelares alternativas.
O juízo de primeiro grau, ao converter a prisão
temporária do paciente em prisão preventiva, assim
consignou:

"Com relação ao acusado Bruno Eduardo da Silva Moreira o fumus
comissi delict está demonstrado através dos elementos de
informação colhidos na fase inquisitiva. O periculum libertatis está
demonstrado através da necessidade de se resguardar a ordem
pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes
imputados ao acusado, evidenciada pelo modus operandi.
Segundo se extrai dos autos, o acusado, em companhia da
acusada, fazendo uso de uma arma de fogo, efetuou sete disparos
de arma de fogo contra a vítima Gustavo Silva Dantas, que veio à
óbito no local. Ainda, consta que o acusado teria subtraído a arma
de fogo pertencente à vítima Andrey dos Santos Dantas. Conforme
observado nos autos, trata-se de crime de homicídio qualificado
consumado, praticado mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima e por motivo torpe, além do crime de furto da arma de fogo.
Segundo a autoridade policial, a motivação do crime teria sido
ciúmes, em razão do relacionamento anterior da vítima com a
acusada Sacha. Segundo se extrai dos autos, o acusado se
evadiu após o cometimento do crime para local de difícil acesso,
tendo sido localizado tempos depois pela autoridade policial.
Assim, diante dos elementos acima apresentados, entendo que a
decretação da prisão preventiva do acusado é a única medida
suficiente para a garantia da ordem pública, dada a gravidade e
circunstâncias do crime, conforme acima apontado, bem como
para assegurar a aplicação da lei penal, mormente pela
possibilidade de evasão do distrito da culpa. DIANTE DO
EXPOSTO, PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E
313, AMBOS DO CPP, ACOLHO A REPRESENTAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL E A MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, RAZÃO PELA QUAL CONVERTO A PRISÃO
TEMPORÁRIA DO ACUSADO BRUNO EDUARDO DA SILVA
MOREIRA,
DECRETADA
NOS
AUTOS
5004521-
46.2024.8.08.0006, EM PRISÃO PREVENTIVA, PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A
(fls. 383/384).
APLICAÇÃO DA LEI PENAL"

Por sua vez, o Tribunal de origem manteve a custódia
cautelar do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi
pronunciado pela suposta prática do crime tipificado no
§
art. 121,
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

2o, I e IV, do Código Penal, cuja pena máxima abstrata é de 30
(trinta) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito
constante no
I, do Código de Processo Penal.
art. 313,
Somado a isso, vislumbra-se que a cautelar máxima foi
fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, em
razão da periculosidade do agente e do modus operandi no
cometimento do delito, tendo o Magistrado de primeiro grau, ao
analisar a manutenção da medida em 9 de abril de 2025,
registrado que os motivos ensejadores da medida persistem diante
da ausência de mudança do quadro fático existente à época da
decisão que a decretou (id 14489862). Senão vejamos:
“Em novo exame dos autos, verifico que a prisão preventiva em
curso mostra-se ainda necessária, adequada e sobretudo
proporcional à gravidade concreta das imputações feitas aos
acusados, estando ainda presentes os fundamentos da decisão
retro que autorizaram a prisão preventiva. Desta forma, cumprindo
meu dever de constante revisão da cautelar imposta, nos exatos
termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
mantenho a prisão preventiva em curso para garantia da ordem
pública.” (id 66287159, dos autos de origem)
Com efeito, os indícios mínimos de materialidade e a autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos
interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas
produzidas durante o inquérito policial.
Frisa-se, neste ponto, que maiores digressões acerca da autoria
do denunciado, bem como sobre a eventual caracterização da
excludente da legítima defesa, serão devidamente apuradas
durante a instrução do feito, a ser conduzida pelo juízo natural da
causa, que, na hipótese dos autos, é o Tribunal do Júri,
competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, nos
termos do
o, XXXVIII, “d”, da Constituição da República.
art. 5
É firme a jurisprudência no sentido de que a via do habeas corpus,
por seu rito célere e cognição limitada, não se presta à apreciação
aprofundada de questões que demandam dilação probatória, como
a existência ou não de autoria delitiva ou a presença de
excludentes de ilicitude, matérias que devem ser analisadas no
curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
[...]
No caso vertente, trata-se de suposto crime de homicídio
qualificado, consumado contra a vítima Gustavo Silva Dantas,
cometido, alegadamente, por motivo torpe e mediante recurso que
impossibilitou a defesa da vítima, de modo que a gravidade
concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a
autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a
garantia da ordem pública.
Dessa forma, constata-se que o juízo de primeiro grau
demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da
contemporaneidade da medida, considerando que permanecem
inalterados os fundamentos que ensejaram o decreto prisional.
[...]
Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato
evidenciam que as demais medidas previstas no
do
art. 319
Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo
desejado.
Por derradeiro, no que concerne às particularidades individuais do
paciente, ao seu turno, salienta-se que “As condições subjetivas
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar,
caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória.” (STJ, AgRg no RHC no
193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro,
(fls. 1.727/1.731).
Sexta Turma, DJE 03.07.2024)"

No tocante aos fundamentos da custódia cautelar,
o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento
segundo o qual, considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código de
art. 312
Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os
princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade
da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve
persistir em casos em que não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva
foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias,
tendo sido demonstradas, com base em elementos
concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade
do delito, tendo em vista que, motivado por ciúmes, em razão
do relacionamento anterior da vítima com a corré, atual
companheira do paciente, este, juntamente com a
corré, fazendo uso de uma arma de fogo, teria efetuado sete
disparos de arma de fogo contra o ofendido; o que
demonstra concreto risco ao meio social.
Destacou-se, ainda, que o paciente se evadiu após a
prática do crime, tendo sido localizado tempos depois. É
firme nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que
"a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada
nos autos e que perdura, é fundamentação suficiente a
embasar a manutenção da custódia preventiva, que revela-
se imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento
de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de
obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação
" (HC 336.881/PR, Rel. Ministro
da Justiça
JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe
.
2/2/2016)
Nesse contexto, forçoso concluir que a manutenção
da prisão processual está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de
justificar a sua revogação.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão
preventiva do agravante, acusado de tentativa de homicídio.
2. A decisão agravada fundamentou a manutenção da prisão
preventiva com base na gravidade concreta da conduta
imputada ao agravante, que teria efetuado disparos de arma
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

de fogo contra a vítima, motivado por ciúmes e pela não
aceitação do término do relacionamento com a ex-
companheira.
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade
concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo modus
operandi do delito e pela acentuada periculosidade do
acusado.
4. A decisão impugnada destacou que a liberdade do acusado
implica risco concreto para a vítima e seu namorado, justificando a
necessidade de segregação cautelar.
5. A jurisprudência pacífica nos Tribunais Superiores é no sentido
de que, no procedimento do habeas corpus, não se permite a
produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por
objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é
possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 195.698/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
12/3/2025.

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUGA
DO
DISTRITO
DA
CULPA.
CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto por paciente preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e
ocultação de cadáver, ante a negativa de concessão de habeas
corpus impetrado contra acórdão que manteve a custódia cautelar.
A defesa sustenta ausência de contemporaneidade dos
fundamentos da prisão e requer a substituição por medidas
cautelares diversas, diante das alegadas condições pessoais
favoráveis do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a
decretação e manutenção da prisão preventiva após longo lapso
temporal entre os fatos e a captura do paciente; (ii) verificar se
estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar,
notadamente diante das alegações de condições pessoais
favoráveis. III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do egrégio STJ inadmite o uso de
habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, que não foi verificada nos autos.
A prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta da
conduta, no modus operandi do crime e na fuga do paciente desde
a fase investigativa, o que demonstra risco à ordem pública e à
aplicação da lei penal.
A contemporaneidade da prisão não é afastada pelo tempo
decorrido entre os fatos e a captura, sendo suficiente que os
fundamentos autorizadores estejam presentes no momento da
decretação da medida.
A fuga prolongada justifica a prisão preventiva, uma vez que
indica a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei
penal, o que por si só legitima a medida cautelar.
As condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou a
manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento pacífico
do STJ.
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

A citação por edital foi considerada válida diante das tentativas
infrutíferas de localização do paciente, deixando de configurar-se
nulidade.
Não se reconhece a prescrição, pois o prazo prescricional se
iniciou apenas com o comparecimento do réu ao processo,
ocorrido em 2024. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A fuga do distrito da culpa configura fundamento idôneo para
a decretação e manutenção da prisão preventiva.
A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva se
verifica no momento de sua decretação, ainda que os fatos
delituosos sejam antigos.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a
imposição da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos
arts. 312 e 313 do CPP.
Dispositivos relevantes citados: [...]
(AgRg no HC n. 977.870/MS, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
18/6/2025.

Cumpre registrar que esta Corte Superior possui
entendimento firme no sentido de que a presença de
condições pessoais favoráveis do agente não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. Outrossim, é
assente neste Tribunal ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
Confiram-se:

HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
PERICULOSIDADE
DO
RÉU.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO
CASO. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE
AUTORIA.
VIA
ELEITA
INADEQUADA.
AUDIÊNCIA
DE
CUSTÓDIA NÃO REALIZADA POR MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
REDUÇÃO DE RISCOS EPIDEMIOLÓGICOS. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A prisão cautelar está suficientemente fundamentada na
especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi
do delito. O Paciente concorreu para o crime de homicídio
qualificado, motivado por anterior desentendimento e praticado
com invasão de domicílio da vítima, assassinada com diversas
facadas na frente de sua mãe, mediante promessa de recompensa
consistente em um cigarro que maconha, o que reforça o
entendimento pela sua periculosidade.
2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a]
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública
que tem como fundamento a gravidade concreta do crime,
evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na
jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
06/03/2020,
.
03/04/2020)
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

3. A eventual existência de condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir
a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a
decretação da medida extrema, como no caso.
4. Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova
suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da
denúncia, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do
crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria
afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que,
como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas
corpus.
5. A prisão preventiva foi decretada em atendimento à promoção
do Ministério Público, não ocorrendo audiência de custódia com
motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos
epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos
termos do
o da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional
art. 8.
de Justiça, desse modo não se constata a existência de
ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão
em flagrante ficou superada com a decretação da prisão
preventiva.
(HC 610.591/SP, Rel.
6. Ordem de habeas corpus denegada
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
)
18/12/2020.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUTORIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. VÍTIMA
IDOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. MODUS
ART. 312
OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM
PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. In casu, verifica-se que o recorrente trouxe matéria - análise de
tese de autoria - que não foi tratada na decisão impugnada,
configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a
análise em sede de agravo regimental.
2. A teor do disposto no
do Código de Processo Penal,
art. 312
havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
3. Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está
suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em
vista a periculosidade do recorrente, que se evidencia na
gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo se afere, o
recorrente teria cometido estupro e homicídio contra a vítima,
idosa de 68 anos, encontrada sem vida por sua neta. Colhe-se dos
autos que o material genético colhido na região vaginal e anal da
vítima é compatível com o do recorrente.
4. Observa-se que o modus operandi dos delitos não deixa dúvida
de que a colocação do recorrente em liberdade constitui risco
concreto à ordem pública, o que justifica o encarceramento
cautelar.
5. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que
é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa
indicar que a ordem pública não estaria acautelada com a
soltura do acusado.
(AgRg no RHC 124.650/RO, Rel.
6. Agravo regimental não provido
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
15/06/2020.

Por fim, no tocante à alegação de que o paciente
agiu em legítima defesa, ressalte-se que o referido tema não
foi examinado pelo aresto impugnado, o qual, inclusive,
destacou que "a via do habeas corpus, por seu rito célere e
cognição limitada, não se presta à apreciação aprofundada
de questões que demandam dilação probatória, como a
existência ou não de autoria delitiva ou a presença de
excludentes de ilicitude, matérias que devem ser analisadas
no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e
" (fl. 1.728). Sendo assim, não tendo sido
da ampla defesa
objeto de análise pelo Tribunal de origem, fica impedido o
exame direto da matéria por esta Corte Superior de Justiça,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Ademais, ainda que superado referido óbice,
o enfrentamento da aludida tese –teria o paciente praticado
o delito em legítima defesa –, demandaria revolvimento fático
probatório, em indevida subtração à apreciação do Conselho
de Sentença, além de ser incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GOLPES DE
FACA E DE TESOURA. RÉU FORAGIDO. TESE DE LEGÍTIMA
DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova
da existência do crime e indício suficiente de autoria, como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo
gerado pelo estado de liberdade do imputado e da
contemporaneidade da necessidade da medida extrema.
2.
A
custódia
preventiva
está
idoneamente
motivada,
especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela
gravidade concreta do crime, e para a aplicação da lei penal, haja
vista que a prisão cautelar ainda está com o mandado de prisão
pendente de cumprimento, ou seja, o paciente ainda está foragido.
3. A análise da tese de que o crime foi praticado em legítima
defesa implica diretamente no pedido de absolvição do réu,
assim, é inviável o enfrentamento por esta Corte, pois
demanda o reexame de fatos e provas.
4. Habeas corpus denegado.
(HC n. 989.527/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
10/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS
CORPUS.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

PROBATÓRIO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente
condenado pela prática do crime de lesão corporal, em contexto
de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de
1 ano de reclusão, no regime inicial aberto, suspensa pelo prazo
de 2 anos, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título
de reparação mínima dos danos, no qual se pleiteava sua
absolvição com o reconhecimento da excludente de ilicitude da
legítima defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o habeas
corpus é via adequada para o reexame de matéria fático-
probatória, visando ao reconhecimento da excludente de ilicitude
da legítima defesa, e se há ilegalidade flagrante na condenação do
paciente que justifique a concessão da ordem de ofício. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. É defeso o uso do habeas corpus como substitutivo de recurso
próprio ou de revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, ressalvadas as hipóteses
em que a ilegalidade apontada é flagrante, situação que permite a
concessão da ordem de ofício.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça inadmite a utilização de habeas
corpus como sucedâneo de recursos ordinários, de recurso
especial ou de revisão criminal, especialmente quando inexiste
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 621
5. O reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
demanda necessariamente o reexame aprofundado do conjunto
fático-probatório dos autos, para verificar se o agente utilizou
moderadamente dos meios necessários para repelir injusta
agressão, atual ou iminente, providência incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
6. O Tribunal de origem, após análise detalhada das provas,
concluiu inexistirem elementos suficientes que demonstrassem
que o paciente agiu moderadamente para repelir injusta agressão,
atual ou iminente, praticada pela vítima, o que afasta a
possibilidade de reconhecimento da legítima defesa.
7. Deixa de verificar-se, no caso concreto, qualquer violação do
ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal que
implique ameaça de violência ou coação na liberdade de
locomoção do paciente, a justificar a concessão da ordem de
ofício, nos termos da Lei n. 14.836, de
IV. DISPOSITIVO
8/4/2024.
E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via
adequada para reanálise de matéria fático-probatória visando
ao reconhecimento de excludente de ilicitude, como a legítima
defesa.
2. A análise da configuração de legítima defesa demanda
necessariamente o exame aprofundado das provas dos autos,
para verificar se o agente utilizou moderadamente dos meios
necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

3. Ausente ilegalidade flagrante quando o Tribunal de origem,
após análise das provas, conclui pela inexistência dos requisitos
configuradores da legítima defesa.
(AgRg no HC n. 985.854/GO, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

Nesse contexto, não verifico a presença de
constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da
ordem de ofício."

Assim, não merece acolhida a pretensão recursal de reconsideração ou de
reforma da decisão, porquanto ausentes elementos novos aptos a modificar o
entendimento adotado na decisão monocrática, que analisou adequadamente todas as
questões suscitadas pela defesa, em consonância com a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53185539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:06
Código de Controle do Documento: c6dc9ade-f126-4a45-855a-9579fbf0486d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0295651-6
HC 1.025.178 / ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50017263320258080006 50049423620248080006 50102036320258080000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RONALDO SANTOS COSTA
ADVOGADO
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
CORRÉU
: SACHA ROCHA DOS PASSOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO EDUARDO DA SILVA MOREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RONALDO SANTOS COSTA - ES015626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555103840=425281@
2025/0295651-6 - HC 1025178 Petição : 2025/0075340-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:16:55
Código de Controle do Documento: 2B315D1A-CB4F-44D7-B1CF-A56ED2E8EA4F